Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. OFERTA DE BEM IMÓVEL. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. CAUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, manteve a penhora de ativos financeiros realizada via sistema SisbaJud e determinou a transferência dos valores constritos para conta vinculada ao juízo, afastando, ainda, a alegação de excesso de execução e a necessidade de caução.
2. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.
3. O recurso foi distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção decorrente do julgamento da apelação cível n. 0732285-64.2022.8.07.0001, conhecida e desprovida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se é legítima a penhora de ativos financeiros, em observância à ordem legal do art. 835 do CPC, em detrimento de bem imóvel ofertado em garantia pela executada; (ii) se, no cumprimento provisório de sentença, é exigível a prestação de caução para a transferência de valores bloqueados para conta judicial; e (iii) se há excesso de execução decorrente de alegado anatocismo e da utilização de índices de correção monetária em desconformidade com o título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É legítima a penhora de ativos financeiros, pois o art. 835, I, do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, a qual somente pode ser afastada mediante demonstração concreta da maior adequação de outro bem, nos termos do art. 847 do CPC, o que não ocorreu no caso.
6. A execução realiza-se no interesse do credor (art. 797 do CPC), de modo que o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não autoriza a inversão da ordem legal de preferência sem prova efetiva de gravosidade excessiva ou de prejuízo desproporcional ao devedor.
7. O imóvel ofertado não assegura, com igual eficácia, a satisfação do crédito, não justificando a substituição da penhora em dinheiro, nos termos do art. 847 do CPC.
8. A alegação de comprometimento das atividades da agravante não se ampara em provas robustas, razão pela qual insuficiente para afastar a presunção de legitimidade da constrição financeira.
9. A sistemática do art. 854 do CPC autoriza o bloqueio e a conversão da indisponibilidade em penhora, preservando o contraditório.
10. O art. 520 do CPC determina que o cumprimento provisório segue o rito do definitivo, exigindo caução apenas para atos de levantamento ou transferência ao exequente, o que não ocorreu, já que o valor foi apenas depositado em conta judicial.
11. Não há excesso de execução quando a divergência decorre da utilização, pela executada, de critério de atualização em desacordo com o título executivo, que determinou a aplicação exclusiva de índice específico, sendo vedada a adoção de sistema híbrido de correção monetária.
12. Ausente a comprovação de anatocismo ou erro nos cálculos do exequente, e em conformidade a memória de cálculo com o título executivo e o art. 523, § 1o, do CPC, rejeita-se a impugnação.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e desprovido.